Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. NETO QUE RESIDIU COM AVÔ. MERA TOLERÂNCIA. POSSE AD USUCAPIONEM. INEXISTÊNCIA. SUCESSÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE NÃO ERA HERDEIRO NECESSÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO. OPOSIÇÃO. USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O neto que reside com o avô desde o seu nascimento até a morte do parente não exerce composse ad usucapionem nesse período, pois mora no local por mera tolerância e permissão daquele que, segundo o próprio autor, agia como dono do imóvel (CC 1208). Precedentes.
2. Não pode ser somado o tempo de posse do avô ao período de posse que o neto teria exercido após o falecimento daquele, com base na sucessão possessória (sucessio possessionis), se o neto não era herdeiro necessário à época da morte, posição jurídica ocupada por seu pai e filho do de cujus (CC 1206 1207 1243 1784 1829 I 1833).
3. A notificação extrajudicial com o intuito de obter a desocupação do possuidor por quem se alega proprietário configura oposição e impede o reconhecimento da usucapião especial urbana (CF 183; CC 1240; Lei 10257 9), ordinária (CC 1242) e extraordinária (CC 1238), se ocorrida antes da implementação do prazo de qualquer dessas modalidades.
4. Deu-se provimento ao apelo dos réus.